Tribunal: TJDFT
Processo: 0735766-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735766-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SOFISA S/A AGRAVADAS: SOLD FISH DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, DANIELY CRISTINE PEREIRA BARBOSA, PRISCILLA VAN DER BROOCKE DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Sofisa S/A contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que deferiu a divisão dos valores penhorados pelos dois credores e determinou a restituição de metade do valor levantado exclusivamente pelo banco (ID no 63337404). 2. O agravante, em suma, alega que os cumprimentos de sentença devem tramitar separados, pois não há concurso de credores. Entende que o valor penhorado via Sisbajud não deve ser rateado (R$ 260,33), pois foi insuficiente para quitar a dívida. Aponta ocorrência de preclusão. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar o bloqueio do levantamento da restituição, que foi depositada em juízo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para confirmar a liminar e determinar a tramitação dos cumprimentos de sentença em autos apartados. 4. Preparo (ID no 63337405 e no 63338860). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 8. As partes buscam a satisfação de crédito contra o mesmo devedor e a separação dos cumprimentos de sentença geraria a repetição dos atos de constrição patrimonial, das pesquisas e outras diligências formuladas com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora. Portanto, correta a decisão agravada, ao aplicar os princípios da celeridade e economia processual. 9. O agravante não conseguiu demonstrar a preferência legal no crédito perseguido para reter a integralidade do montante. A determinação de rateio do valor penhorado com a co-credora possui amparo legal (CPC, art. 908, §2o). 10. Logo, ausente a probabilidade do direito alegado. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir a antecipação de tutela recursal pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 12. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 13. Comunique-se à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 15. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO